Tribunal: TJSP
Processo: 1123804-13.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reajuste por sinistralidade ou VCMH. Abusividade configurada. Ausência de demonstração de motivos aptos o suficiente para autorizar o aumento aplicado. Responsabilidade da operadora de plano de saúde em indicar as despesas. Disposição contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Variação de preço de maneira unilateral e sem demonstração dos motivos

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reajuste por sinistralidade ou VCMH. Abusividade configurada. Ausência de demonstração de motivos aptos o suficiente para autorizar o aumento aplicado. Responsabilidade da operadora de plano de saúde em indicar as despesas. Disposição contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Variação de preço de maneira unilateral e sem demonstração dos motivos ensejadores da reclamada majoração. Relação de consumo configurada. Violação aos arts. 4o, IV, 6o, III, 51, incisos IV e X do CDC. Repetição de valores pagos em excesso no importe de R$ 40.731,11 (razão do parcial provimento). Valores a serem restituídos serão apurados em fase de liquidação de sentença. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.